Tribunal: TJSP
Processo: 1030252-88.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente do Trabalho – Pedreiro – Acidente típico – Olho esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos

Ementa:

Acidente do Trabalho – Pedreiro – Acidente típico – Olho esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Reabilitação profissional afastada – Procedimento incompatível com benefício permanente - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, isento o obreiro da obrigação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário do autor e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030252-88.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ISAILTON DE
BRITO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário do
autor e oficial parcialmente providos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030252-88.2018.8.26.0114 -Voto no 14.935
2
VOTO No: 14.935
APELAÇÃO No: 1030252-88.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. GABRIEL BALDI DE CARVALHO
APELANTE: ISAILTON DE BRITO SANTOS
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho
Pedreiro
Acidente típico
Olho
esquerdo Benefício acidentário Nexo causal estabelecido -
Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa comprovada Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta
médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados
como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) Reabilitação profissional afastada
Procedimento incompatível com benefício permanente - Juros de
mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada
sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem
ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos
Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, isento o
obreiro da obrigação Sentença sujeita ao reexame necessário -
Recurso voluntário do autor e oficial parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 161/164, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação acidentária proposta por Isailton de Brito Santos para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Inconformado recorre o autor (fls. 167/176), pretendendo a reforma
parcial do julgado, de modo a que seja o autor, antes, submetido a processo de reabilitação
profissional, uma vez incapaz para o exercício de sua atividade habitual e possa
desenvolver outra, sob gozo de auxílio-doença para, somente depois, dar-se início ao gozo
do auxílio-acidente a que foi condenado Instituto a conceder-lhe, assim como que seja
excluída a condenação ao pagamento repartido das verbas sucumbenciais, porquanto isento
(Lei no 8.213/91, artigo 129, § único), e os honorários de advogado sejam fixados de
acordo com o disposto no § 3o, do artigo 85, do CPC, não o arbitramento ocorrido, na
quantia de R1.000,00. Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autarquia não foram apresentadas (fls. 180).
Não houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030252-88.2018.8.26.0114 -Voto no 14.935
3
É o relatório.
Considero interposto o recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível
de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame
necessário é de rigor.
O recurso voluntário do autor preenche os requisitos legais de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão do autor, pedreiro, tem por base a alegação de que, exercendo sua função
perante o empregador mencionado na exordial, teve comprometida sua capacidade
laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente típico de trabalho ocorrido em
11/11/2016 (queda de bolo de massa de cimento do 10o andar da obra sobre o órgão), que
atinge seu olho esquerdo. Aduz que percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já
que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, o
restabelecimento do auxílio-doença até reabilitação profissional e posterior auxílio-
acidente ou auxílio-doença e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 34/35), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 04/01/2017 a 04/01/2018 (fls. 68).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive porque
não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia, conforme laudo de fls. 133/144,
constatou o profissional nomeado pelo juízo, como diagnóstico, “Perda da visão no olho
esquerdo por produto químico, H 54” (fls. 136, quesito 3).
Atestou ainda que “Com a visão monocular, a profundidade fica
prejudicada” (fls. 136, quesito 7).
Inclusive que “Não pode trabalhar em altura, pode desempenhar
função compatível” (fls. 136, quesito 18).
Por fim, concluiu que “A lesão é Parcial (olho esquerdo) e
Permanente” (fls. 137, quesito 7).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
no olho esquerdo do autor, oriundas do acidente do trabalho ocorrido, as quais o
incapacitam para o labor, de modo parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente
na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r.
sentença, ou seja, 05/01/2018, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030252-88.2018.8.26.0114 -Voto no 14.935
4
em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o
art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Relevante consignar que a redução da capacidade laborativa implica
na indenização acidentária, com o pagamento de auxílio-acidente, não havendo que se
falar em reabilitação profissional, até porque, o processo de reabilitação pressupõe a
percepção do auxílio-doença, assegurando ao obreiro o pagamento do benefício provisório,
enquanto estiver submetido ao programa de reabilitação, e uma vez não tendo sido o
obreiro beneficiado com eventual auxílio-doença embasado na moléstia incapacitante, cuja
existência foi constatada e reconhecida nestes autos, é inviável obrigar à seguradora
submeter o segurado ao processo de reabilitação profissional, que pressupõe a percepção de
benefício temporário do auxílio-doença, durante o programa em testilha (art. 62 da Lei
8.213/91).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030252-88.2018.8.26.0114 -Voto no 14.935
5
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Por seu turno, o autor também está isento das verbas sucumbenciais,
nos termos do artigo 129, § único, da Lei no 8.213/91.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso voluntário do autor e ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator